Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700013-78.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOUNA GHORAYEB AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Conforme se vê do despacho de ID 67698622, determinou-se a intimação do agravante para que trouxesse aos autos documentos bastante à comprovação de sua declarada hipossuficiência. Contudo, a teor da certidão de ID 68123480, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para tanto. Por isso, por falta de comprovação da alegada hipossuficiência, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 68164237), ocasião em que também foi oportunizado à recorrente o recolhimento das custas recursais. Entretanto, uma vez mais, a agravante deixou escoar o prazo para tanto (ID 68532433). Assim, porque deserto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Transitado em julgado e adotadas as providências de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator